Tribunal: TJMT
Processo: 1017492-39.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017492-39.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Revelia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), SAMUEL BIFON - CPF: 116.682.539-68 (AGRAVADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 867.894.571-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE SAMUEL BIFON (AGRAVADO), MANOEL DIAS DAS NEVES - CPF: 108.299.701-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS PE NO CHAO - CNPJ: 21.592.630/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (AGRAVANTE), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES BUAVA BIFON - CPF: 687.322.289-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO ATTILIO COLACIOPPO SOBRINHO - CPF: 297.242.528-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMA DE MELLO COLACIOPPO (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER DE MELLO - CPF: 080.865.591-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCI MARIA DIAS NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ILSAO DE MELLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS – RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR OS EFEITOS DA REVELIA IMPOSTA PELA DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO CONFLITANTE ARGUIDA PELOS EMBARGANTES – DECRETAÇÃO DA REVELIA DO AGRAVANTE – ATO JUDICIAL NÃO PASSÍVEL DE SER ATACADO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO – URGÊNCIA NÃO COMPROVADA – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS – DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO REFORMADO.
Não deve ser conhecido Recurso de Agravo de Instrumento interposto em hipóteses diversas das expressamente indicadas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI,
contra o r. acórdão que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargado, alterando a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 2ª Vara Cível - Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “
Reivindicatória (c/c) Perdas e Danos
” (Número Único 0001611-51.2001.8.11.0040), ajuizada contra a embargante por ESPÓLIO DE SAMUEL BIFON, proveu o recurso para afastar os efeitos da revelia imposta pela decisão agravada. (cf. Id.
161584665)

A embargante argui nulidade do julgamento, por ausência de pressupostos de admissibilidade e cabimento do presente recurso, nos termos do art. 1.015 do CPC, pois “o objeto do recurso de agravo de instrumento é a decretação de revelia de Samuel Bifon, nos termos do art. 76, §1º, II do CPC, todavia,
inexiste fundamento legal no rol taxativo do
art. 1.015 do CPC que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada que decreta revelia”.

Relata que, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1017949-09.2022.8.11.0000, recurso conexo e com a mesma matéria debatida, houve entendimento de não conhecimento do recurso, por carência de admissibilidade e cabimento, nos termos do art. 1.015 c/c 932, III do CPC e, ainda, foi considerado que o recurso em questão

“não reclama urgência do pronunciamento judicial, de modo que não haverá inutilidade do julgamento da questão aqui deduzida quando da interposição de eventual recurso de apelação”

Pede, pois, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que “seja reconhecida a nulidade do julgamento do Acordão, em razão da inadmissibilidade recursal do presente Agravo de Instrumento, eis que ausente hipótese legal para sua interposição, merecendo, assim, o não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 1.015 do CPC/2015” (cf. Id. n.
162885651)

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº
164353164
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração oposto, consiste em um fundamento cerne, qual seja, a premissa de que o julgamento do recurso de agravo de instrumento é nulo, por ausência de pressupostos de admissibilidade e cabimento do presente recurso, nos termos do art. 1.015 do CPC, pois “o objeto do recurso de agravo de instrumento é a decretação de revelia de Samuel Bifon, nos termos do art. 76, §1º, II do CPC, todavia,
inexiste fundamento legal no rol taxativo do
art. 1.015 do CPC que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada que decreta revelia”.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, observa-se que razão assiste a embargante. O presente recurso foi interposto contra a decisão que, entre outras providências, decretou a revelia
de Samuel Bifon,
“com fundamento no art. 76, §1º, II, do C
P
C
”, pois, intimado para regularizar a representação instruindo os “
autos (com) o termo de inventariante ou (procuração com) as assinaturas dos herdeiros José Miguel dos Santos Martins e Sonia Maria Bifon, a fim de que se habilitassem junto com os demais herdeiros
”, o agravante “
limitou-se a trazer instrumento procuratório assinado por JOSE MIGUEL DOS SANTOS MARTINS
” (cf. Id. nº 87539578 dos autos de origem).

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, o cabimento do recurso de agravo de instrumento ficou restrito às seguintes hipóteses:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Com efeito, ao tratar da revelia, os arts. 344 a 346 do CPC/2015 nada dispuseram sobre o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra a decisão que a decreta.

O presente agravo de instrumento carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento, ou seja, não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada.

Conquanto o eg. STJ, apreciando a natureza do rol do art. 1.015 do CPC no julgamento do REsp 1696396/MT, sob a sistemática de recurso repetitivo, adotou o posicionamento de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de “
taxatividade mitigada
”, admitindo a interposição dessa espécie de recurso “
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
, a hipótese não se enquadra ao presente recurso, porque o queixume recursal não reclama urgência do pronunciamento judicial, de modo que não haverá inutilidade do julgamento da questão aqui deduzida quando da interposição de eventual recurso de apelação.

Eis a ementa do precedente citado:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ – Corte Especial - REsp 1696396/MT – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 05/12/2018 - DJe 19/12/2018).

Sendo assim, cumpre ao relator não conhecer do recurso (CPC/2015, art. 932, III).

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - - DECRETAÇÃO REVELIA - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL - ART. 1.015, DO CPC/2015 - ROL TAXATIVO - MITIGAÇÃO - INVIABILIDADE - URGÊNCIA - AUSÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA - NÃO CONHECIMENTO. Não é agravável decisão que decreta revelia, haja vista não ser hipótese prevista no rol taxativo do art. 1.015, do CPC e, tampouco, ser possível a sua mitigação, segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de urgência, consubstanciada na inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018168-21.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 14/12/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO PAULIANA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 1.015 DO CPC. DECRETAÇÃO DA REVELIA. MITIGAÇÃO DO ROL. INAPLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DA PARTE RÉ E DOS CORRÉUS, A QUAL NÃO SE ENCONTRA INSERIDA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC, IMPONDO-SE O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA EM JULGAMENTO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DA MITIGAÇÃO DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC, CONSIDERANDO QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO SE VISLUMBRA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, DE PLANO. (TJRS - Décima Nona Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 52602513620228217000 – Rel. Des. ANTÔNIO MARIA RODRIGUES DE FREITAS ISERHARD - Julgado em 20-01-2023).

Pelo exposto, conheço dos presentes embargos e acolho-os, para alterar o dispositivo do acórdão recorrido, para que, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, ambos do CPC/2015, não conhecer do recurso, porquanto manifestamente inadmissível a sua interposição.

Custas pelo embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024